Tribunal: TJDFT
Processo: 0036562-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. PROSSEGUIMENTO PELO ART. 942 DO CPC. FATO NOVO.
I – Consoante decisão do STJ no REsp 1.812.236/DF, os autos retornaram a este Tribunal de Justiça para prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração desprovidos por maioria conforme art. 942 do CPC, inclusive com apreciação do fato novo alegado pela embargante-autora.
II – Diante do transcurso de mais de cinco anos entre o julgamento dos embargos de declaração pelo TJDFT e a decisão do STJ, e a consecução, no transcorrer do processo, da pretensão objeto da lide pela embargante-autora, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal.
III – Reconhecida de ofício a perda superveniente do interesse de prosseguir com o julgamento dos embargos de declaração conforme art. 942 do CPC.